Tribunal: TCU
Processo: 031.154/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geraldo Novais Agra Filho em face do Acórdão 7.809/2018-TCU-2a Câmara, alterado pelo Acórdão 7.126/2019-TCU-2a Câmara, que cuidou de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Carneiros/AL por força do Convênio 281/2008, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  MDS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o presente recurso de reconsideração interposto por Geraldo Novais Agra Filho em face do Acórdão 7809/2018-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 7126/2019-TCU-Segunda Câmara , que cuidou de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Carneiros/AL por força do Convênio 281/2008, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o Acórdão 7809/2018-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 7126/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. jugar regulares com ressalvas as contas de Geraldo Novais Agra Filho, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao interessado.